Tribunal: TJSP
Processo: 2048943-77.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RES No 9/1999, No 44/2006, No 47/2006, No 57/2009, No 79/2012, No 83/2013, No 85/2013, No 91/2014, No 107/2017, No 108/2017, No 139/2021, No 152/2022, No 156/2022 E No 161/2023, DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES - VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL - CARGOS EM COMISSÃO DE "DIRETOR DE CRECHE", "DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR" E "ASSESSOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA" - FUNÇÕES PROFISSIONAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - ADVOCACIA PÚBLICA - PROVIMENTO RESTRITO A SERVIDORES DE CARREIRA – TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 24, § 2o, 1, 98 A 100, 111, 115, II E V, 144, 251, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESULTADO PARA 120 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2025, EXCEPCIONALMENTE, POR SE TRATAR DE ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, E RESSALVADA A IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE MODULAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2048943-77.2024.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES No 9/1999, No 44/2006, No 47/2006, No 57/2009, No 79/2012, No 83/2013, No 85/2013, No 91/2014, No 107/2017, No 108/2017, No 139/2021, No 152/2022, No 156/2022 E No 161/2023, DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES - VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL - CARGOS EM COMISSÃO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES No 9/1999, No 44/2006, No 47/2006, No 57/2009, No 79/2012, No 83/2013, No 85/2013, No 91/2014, No 107/2017, No 108/2017, No 139/2021, No 152/2022, No 156/2022 E No 161/2023, DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES - VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL - CARGOS EM COMISSÃO DE "DIRETOR DE CRECHE", "DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR" E "ASSESSOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA" - FUNÇÕES PROFISSIONAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - ADVOCACIA PÚBLICA - PROVIMENTO RESTRITO A SERVIDORES DE CARREIRA – TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 24, § 2o, 1, 98 A 100, 111, 115, II E V, 144, 251, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESULTADO PARA 120 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2025, EXCEPCIONALMENTE, POR SE TRATAR DE ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, E RESSALVADA A IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE MODULAÇÃO.